Tribunal: STF
Processo: ARE 872150
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO POR TRIBUNAL ESTADUAL: DNER: SUCESSÃO PELA UNIÃO: COMPETÊNCIA RESCINDENDA DE TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA SENTENÇA: POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL: ART. 515, § 1º. 1. Tribunal federal é competente para o julgamento de ação rescisória de acórdão proferido por tribunal estadual, nos casos em que a União é sucessora do DNER. Súmula 365 do STJ. Precedentes. 2. Em julgamento de apelação não é dado ao Tribunal ir além do que se pede no recurso, se a pretensão ali formulada refere-se tão somente a nulidade intransponível, prejudicial das demais questões dos autos. Contrariedade ao artigo 515 do Código de Processo Civil. 3. Ação rescisória julgada procedente” (fl. 176, vol. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para corrigir erro material, pois “o julgado equivocadamente reportou-se ao DNER para fundamentar a legitimidade da intervenção da União e, por consequência, a competência deste Tribunal para o julgamento da rescisória, quando de fato a ação originário teve como um dos litigante a RFFSA” (fl. 197, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e a al. b do inc. I do art. 108 da Constituição da República.



    Sustenta contrariedade “ao artigo 108, inciso I, alínea ‘b’, da CF, porquanto o Tribunal local considerou-se competente para processar e julgar ação rescisória proposta com vistas a anular acórdão proferido pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais” (fl. 1, vol. 3).



    Salienta que, “como o Tribunal de Alçada de Minas Gerais foi extinto, a competência para conhecer de ações rescisórias contra acórdãos proferidos por aquela Corte passou a ser do próprio Tribunal de Justiça estadual. Tal competência não se altera em sendo a União autora do presente feito” (fl. 3, vol. 3).



    Assevera que, “ao julgar procedente a ação rescisória movida pela recorrida, o acórdão recorrido acabou por ofender o disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna. Afinal, cassou-se o julgado que determinara que o ente expropriante, no caso, a extinta RFFSA, indenizasse a CSN por todos os prejuízos decorrentes da perda forçada da propriedade” (fls. 9-10, vol. 3). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 47-48, vol. 3).



    No agravo, alega-se que, “ao contrário do afirmado pela decisão agravada, as questões debatidas em sede de recurso extraordinário foram devidamente prequestionadas” e afirma ter suscitado “preliminar de incompetência do Tribunal de origem para processar e julgar ação rescisória cujo objeto é acórdão de Tribunal Estadual – Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Tal preliminar foi expressamente rejeitada pelo acórdão objeto do recurso extraordinário” (fl. 27, vol. 4).



    Anota que “a questão da incompetência do Tribunal de origem foi enfrentada com base na norma constitucional acima indicada – e não em matéria infraconstitucional. Em segundo lugar, ainda que o acórdão recorrido tenha feito, equivocadamente, menção à Súmula 365 do STJ, fato é que tal entendimento não se aplica ao caso em tela, pois não se trata aqui de intervenção da União Federal em feito já em curso” (fl. 30, vol. 4).



    Pede “seja dado provimento para reformar a decisão agravada e admitir o recurso extraordinário. Tudo para que, ao final, seja o recurso extraordinário também provido para os fins nele expostos” (fl. 39, vol. 4).



    4. Em 18.3.2015, dei provimento ao agravo “para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do Tema n. 775 da repercussão geral reconhecida, o recurso extraordinário com agravo, se não tiver sido prejudicado, deverá retornar ao Supremo Tribunal Federal para exame da alegada contrariedade ao art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República” (fl. 6, doc. 60).



    Em 28.7.2022, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a remessa desse recurso ao Supremo Tribunal Federal, aos seguintes fundamentos:



    “A Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, firmou a seguinte tese: 



    ‘Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal’. (RE 598650, Relator Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04-11-2021) 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que a competência para julgar a ação rescisória em discussão é deste Tribunal Federal está em conformidade com o aludido entendimento, o que atrai a aplicação na espécie da alínea ‘b’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no tocante à competência para o julgamento da ação rescisória e restituo os autos ao STF para exame da alegada contrariedade ao art. 5º, inc. XXIV, da Carta Constitucional, conforme determinado na decisão id: 113286419” (doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo se põem duas questões: a) preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação rescisória proposta pela União, com o objetivo de rescindir julgado proferido pelo extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais (al. b do inc. I do art. 108 da Constituição); b) contrariedade ao princípio da justa indenização (inc. XXIV do art. 5º da Constituição).



    Em 18.3.2015, ao dar provimento ao recurso extraordinário com agravo, afastei o fundamento de ausência de prequestionamento posto na decisão agravada quanto à al. b inc. I do art. 108 da Constituição, para determinar o retorno do recurso ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 775 da repercussão geral.



    Essa questão preliminar foi resolvida pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, restando agora o exame da controvérsia sobre a justa indenização veiculada nas razões recursais pela agravante.



     



    7. No caso em análise, o Tribunal de origem julgou “procedente a presente ação e, rejulgando a apelação, d[e]u-lhe provimento para deferir ao recorrente o quanto pretendido em sua postulação, ou seja, a nulidade da sentença para, ‘volvendo os autos ao douto juízo a quo, se proceda à instrução do processo na forma legal, oferecendo-se oportunidade, como de lei, à Apelante no sentido de que possa manifestar-se sobre a prova ofertada pelos laudos periciais, tão logo sejam prestados os esclarecimentos que foram solicitados’” (fl. 155, vol. 2).



    Contra esse acórdão, a Companhia Siderúrgica Nacional opôs embargos de declaração, alegando que, “em relação ao mérito do pleito rescindente, esta Corte não se pronunciou acerca do caráter de ordem pública da matéria tratada no acórdão do TAMG, haja vista se tratar da garantia constitucional da justa indenização em casos de desapropriação (artigo 5º, inciso XXIV, da CF)” (fl. 7, doc. 14).



    Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao fundamento de que:



     “(...) as inconformidades das partes devem ser impugnadas através de recurso próprio. Ora, os embargos, só excepcionalmente, possuem efeito infringente – no caso de erro material ou quando a omissão ou contradição acarretar necessariamente a alteração do julgado. Lembro ainda que esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o órgão judicante não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, mas somente a fundamentar a decisão segundo as razões que lhe pareçam pertinentes. A omissão que enseja a oposição de embargos é a relativa ao pedido ou a causa de pedir e não a que concerne aos fundamentos do julgado” (fl. 197, vol. 2).



    Cumpre analisar se teria sido atendida a exigência do prequestionamento do inc. XXIV do art. 5º da Constituição. A pretensa afronta àquele dispositivo constitucional teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos (fls. 182-188, vol. 2). Pondera a agravante ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento. 



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar o prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I - A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II - Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 633.188-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal assentou orientação no sentido de que a controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da justa indenização, no sentido de rever a conclusão de Tribunal de origem, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.733-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.236.632-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa e prévia indenização. Valor indenizatório obtido por perícia técnica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.244.208-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI n. 768.808-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora